Tribunal: STJ
Processo: 1024560-19.2022.4.01.3600
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981449 - MT (2025/0247454-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GERSON VASQUES
ADVOGADOS
: MAURÍCIO LEVENZON UNIKOWSKI - RS064211
RICARDO PECHANSKY HELLER - RS066044
CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO FILHO - RS102917
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
INEXIGIBILIDADE.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. NESTA CORTE NÃO SE
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança
impetrado contra o Delegado da Receita Federal em Cuiabá/MT objetivando
a declaração de inexigibilidade da contribuição ao salário-educação, bem
como a repetição do indébito tributário. Na sentença, concedeu-se a
segurança. No Tribunal de origem, a sentença foi reformada para denegar a
segurança. Esta Corte não conheceu do agravo em recurso especial.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial: Súmula n. 7/STJ e ausência de afronta a
dispositivo legal.
III - A parte agravante deixou de impugnar os seguintes
fundamentos na petição de agravo em recurso especial: Súmula n. 7/STJ.
IV - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o
fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade, para
impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao
recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de
Documento eletrônico VDA53264206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: fbc7244c-d267-4cdc-ace7-2247e4cf9a29

negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e
sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
V - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente
por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a
preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp n. 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp n. 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.006.712/SP,
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
VI - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: fbc7244c-d267-4cdc-ace7-2247e4cf9a29

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981449 - MT (2025/0247454-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GERSON VASQUES
ADVOGADOS
: MAURÍCIO LEVENZON UNIKOWSKI - RS064211
RICARDO PECHANSKY HELLER - RS066044
CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO FILHO - RS102917
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
INEXIGIBILIDADE.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. NESTA CORTE NÃO SE
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança
impetrado contra o Delegado da Receita Federal em Cuiabá/MT objetivando
a declaração de inexigibilidade da contribuição ao salário-educação, bem
como a repetição do indébito tributário. Na sentença, concedeu-se a
segurança. No Tribunal de origem, a sentença foi reformada para denegar a
segurança. Esta Corte não conheceu do agravo em recurso especial.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial: Súmula n. 7/STJ e ausência de afronta a
dispositivo legal.
III - A parte agravante deixou de impugnar os seguintes
fundamentos na petição de agravo em recurso especial: Súmula n. 7/STJ.
IV - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o
fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade, para
impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao
recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de
Documento eletrônico VDA52344213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:16
Código de Controle do Documento: 3f4a8ac8-793f-4511-841e-48c88b6825d1

negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e
sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
V - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente
por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a
preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp n. 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp n. 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.006.712/SP,
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por falta de impugnação de fundamentos de inadmissibilidade do recurso
especial na origem.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO NÃO RECONHECIDA. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ATIVIDADE RURAL CONCOMITANTE NA
CONDIÇÃO DE PESSOA NATURAL E DE SÓCIO ADMINISTRADOR DE PESSOA
JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
1. NÃO É O CASO DE SE ACOLHER A ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE
INOVAÇÃO RECURSAL QUANDO NÃO FOI VIOLADO O PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, TENDO A APELADA OFERECIDO
CONTRARRAZÕES COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE MOLDE A
AFASTAR A TESE SUSTENTADA PELA UNIÃO.
2. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM JULGAMENTO SOB A
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, DECIDIU QUE “A CONTRIBUIÇÃO
PARA O SALÁRIO-EDUCAÇÃO TEM COMO SUJEITO PASSIVO AS EMPRESAS,
ASSIM ENTENDIDAS AS FIRMAS INDIVIDUAIS OU SOCIEDADES QUE ASSUMAM
O RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, URBANA OU RURAL, COM FINS
LUCRATIVOS OU NÃO, EM CONSONÂNCIA COM O
DA
ART. 15
LEI 9.424/1996,
REGULAMENTADO PELO DECRETO 3.142/1999, SUCEDIDO PELO DECRETO 6.003
/2006” (TEMA No 362).
Documento eletrônico VDA52344213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:16
Código de Controle do Documento: 3f4a8ac8-793f-4511-841e-48c88b6825d1

3. DECIDIU TAMBÉM O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE O
PRODUTOR RURAL, QUE EXPLORA A ATIVIDADE ECONÔMICA, NA CONDIÇÃO
DE PESSOA NATURAL OU FÍSICA, QUE NÃO ESTEJA CONSTITUÍDO COMO
PESSOA JURÍDICA, COM REGISTRO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA
JURÍDICA (CNPJ), NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE EMPRESA, NÃO
PODENDO SER CONSIDERADO SUJEITO PASSIVO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
SALÁRIO EDUCAÇÃO.
4. POR OUTRO LADO, A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SE FIRMOU NO
SENTIDO
DE
CONSIDERAR
DEVIDA
A
CONTRIBUIÇÃO
QUANDO
CARACTERIZADO
O
DENOMINADO
PLANEJAMENTO
FISCAL
ABUSIVO,
DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DA FORMA DE ORGANIZAÇÃO
COMO PESSOA NATURAL OU FÍSICA E PESSOA JURÍDICA, COM A FINALIDADE
DE PAGAR MENOS TRIBUTOS.
5. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.

No agravo interno, alega a parte agravante que impugnou os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece provimento, pois as alegações da parte agravante são
insuficientes para modificar a decisão recorrida.
Alega a parte agravante que realizou a impugnação ao fundamento referente
ao óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante
somente trouxe alegações genéricas a respeito do óbice. As afirmações encontradas no
agravo em recurso especial, quanto à negativa de seguimento relativamente ao óbice da
são insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos
Súmula n. 7/STJ,
específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte,
Documento eletrônico VDA52344213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:16
Código de Controle do Documento: 3f4a8ac8-793f-4511-841e-48c88b6825d1

em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os
fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos
e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015, C/C
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
ART. 253,
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. É ônus da parte agravante combater especificamente os fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial. Não bastam alegações
genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices, sob pena de não conhecimento do recurso.
[...]
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.110.243/RS,
Turma, julgado em
DJe
)
5/12/2017,
15/12/2017.

A afirmação de que "a matéria em debate claramente não demanda reexame dos
elementos probatórios" revela-se como combate genérico e não específico, porque compete à
parte agravante demonstrar de que forma a violação aos artigos suscitada nas razões recursais
não depende de reanálise do conjunto fático-probatório - deixando claro, por exemplo, que
todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão recorrido.
(Decisão monocrática no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 944.910 – GO,
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.)

Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo nobre, não supre a exigência de
fundamentação adequada do Recurso Especial."
(AgRg no
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 546.084/MG,
TURMA, DJe
)
4/12/2014.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 932,
AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa
previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se
art. 932,
art. 253,
Documento eletrônico VDA52344213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:16
Código de Controle do Documento: 3f4a8ac8-793f-4511-841e-48c88b6825d1

desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado.
[...]
(RCD no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.166.221/MG,
Turma, julgado em
DJe
)
5/12/2017,
12/12/2017.

Não existindo impugnação à decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
art. 932,
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a
análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os
seguintes precedentes: AgRg nos
Corte Especial, relator
EREsp n. 1.387.734/RJ,
Ministro Jorge Mussi, DJe de
e AgRg nos EDcl nos
9/9/2014;
EAREsp n. 402.929/SC,
Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
AgInt no
27/8/2014;
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AREsp n. 880.709/PR,
AgRg no
Terceira Turma, relator Ministro Paulo de
17/6/2016;
AREsp n. 575.696/MG,
Tarso Sanseverino, DJe de
AgRg no
Quarta Turma,
13/5/2016;
AREsp n. 825.588/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
AgRg no
12/4/2016;
REsp n. 1.575.325/SC,
Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/6/2016; e, AgRg
nos EDcl no
Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 743.800/SC,
Moura, DJe de 13/6/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo
interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em
recurso especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 888.241/ES,
6/4/2017,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
19/4/2017;
AREsp n. 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp n. 1.006.712/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
Documento eletrônico VDA52344213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:16
Código de Controle do Documento: 3f4a8ac8-793f-4511-841e-48c88b6825d1

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52344213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:16
Código de Controle do Documento: 3f4a8ac8-793f-4511-841e-48c88b6825d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.981.449 / MT
Número Registro: 2025/0247454-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10245601920224013600
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERSON VASQUES
ADVOGADOS : MAURÍCIO LEVENZON UNIKOWSKI - RS064211
RICARDO PECHANSKY HELLER - RS066044
CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO FILHO - RS102917
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERSON VASQUES
ADVOGADOS : MAURÍCIO LEVENZON UNIKOWSKI - RS064211
RICARDO PECHANSKY HELLER - RS066044
CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO FILHO - RS102917
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA53244198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:51
Código de Controle do Documento: d09dfd55-28c0-4efa-b1a7-983ae0adc448

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:51
Código de Controle do Documento: d09dfd55-28c0-4efa-b1a7-983ae0adc448